Tribunal: STF
Processo: HC 182093
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE E DO REGIME INICIAL FECHADO. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Maurício Camargo, advogado, em benefício de Sidnei da Silva, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 20.2.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 559.291.
O caso
    2. Em 27.6.2011, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Santo André/SP condenou o paciente pela prática do delito de roubo tipificado no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal à pena de sete anos, três meses e três dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e dezesseis dias-multa. Foi concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
    3. A defesa do paciente interpôs a Apelação Criminal n. 0040923-46.2009.8.26.0554, à qual a Décima Quinta Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 7.8.2014, negou provimento, mantendo a sentença condenatória:
    “APELAÇÃO ROUBO QUALIFICADO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO - Impossibilidade: Flagrado dias depois na posse de parte do butim e reconhecido com segurança pela vítima e testemunha presencial, tem o agente contra si firme e robusta prova acusatória, não afastada por sua pueril e escoteira alegação de ter adquirido o acessório retirado do veículo da vítima. Recurso não provido”.
    Contra esse julgado foi interposto recurso especial, cuja inadmissão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.003.765, ao qual o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento em 19.10.2017. 
    A decisão proferida no Agravo em Recurso Especial n. 1.003.765 transitou em julgado, em 14.11.2017, e consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo a baixa definitiva dos autos da Apelação Criminal n. 0040923-46.2009.8.26.0554 à origem, em razão do trânsito em julgado, no Superior Tribunal de Justiça para a execução da pena imposta ao paciente.
    Em 5.9.2019, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10ª RAJ concedeu ao paciente a progressão para o regime semiaberto.
    4. A defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 559.291, no qual postulou a redução da pena imposta ao paciente e a fixação do regime inicial semiaberto ao invés do regime fechado, estabelecido na sentença. 
    Em 20.2.2020, o Ministro Ribeiro Dantas não conheceu do Habeas Corpus n. 559.291, afirmando não existir constrangimento ilegal na fixação da pena imposta e no regime prisional fixado.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante novamente insurge-se contra a pena e o regime prisional impostos.
    Afirma que a pena-base teria sido majorada de forma desproporcional em 1/6 por se ter como desfavorável a circunstância judicial da conduta social e que, na terceira fase da dosimetria, o aumento em 1/3 em razão do concurso de agentes também seria desproporcional, “bastando um aumento de pena de 1/6 (um sexto)”.
    Sustenta que a pena imposta ao paciente deveria ser reduzida, portanto, para cinco anos e quatro meses e, consequentemente, o regime inicial deveria ser o semiaberto e não o fechado, como imposto na origem.
    Requer medida liminar para que, “até o julgamento final deste writ, seja posto o paciente no regime aberto, uma vez em que já se encontra no regime intermediário desde 30/08/2019”.
    Pede a “ordem definitiva, julgando-se procedente a pretensão impetrada no presente writ, para o fim de reformar o acórdão recorrido, estabelecendo a pena final de 5 anos e 4 meses no regime inicial semiaberto”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conheceu do Habeas Corpus n. 559.291.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    7. O impetrante pretende rever condenação imposta ao paciente e transitada em julgado.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    Na espécie vertente, não estão evidenciadas teratologia e ilegalidade manifesta. 
    8. O paciente foi condenado em primeira instância pela prática do delito de roubo tipificado no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal à pena de sete anos, três meses e três dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e dezesseis dias-multa. 
    Na dosimetria da pena, o juízo de origem fixou a pena-base em quatro anos e oito meses de reclusão, tendo por desfavoráveis as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social. Na segunda fase, considerou a agravante da reincidência e na terceira fase aplicou o percentual mínimo de 1/3 da causa de aumento em razão do concurso de agentes, estabelecendo o regime inicial fechado:
    “(...) As circunstâncias do art. 59, do Código Penal, não são totalmente favoráveis ao acusado, que tem personalidade voltada para a pratica de crimes patrimoniais e má conduta social (certidões criminais a fls.26 e 29), razão pela qual elevo a pena base pouco acima do mínimo legal, em 1/6, o que perfaz 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.
    Reincidente específico (certidões criminais a fls.25 e 28), a reprimenda do acusado é aumentada em 1/6, alcançando 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. Não há atenuantes a considerar.
    Presente a causa de aumento do concurso de agentes, circunstância que evidentemente reduziu a capacidade de resistência da vítima, intimidando-a e impondo-lhe temor, elevo a pena em 1/3, índice mínimo, proporcional e suficiente, mitigado na jurisprudência, o que perfaz 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e pagamento de 16 dias multa. Não há causas de diminuição de pena. (…)
    Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta fixo o regime fechado, que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada a gravidade do delito e circunstâncias nas quais foi praticado, que bem demonstram a ousadia e periculosidade do agente, renitente na prática do grave crime, reclamando reação severa, proporcional e seguramente eficaz.
    O regime prisional deve ser determinado com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, sendo certo que a perpetração reiterada de roubo denota personalidade avessa aos preceitos que presidem a convivência social, sujeitando o agente à modalidade fechada”.
    9. Ao julgar o recurso de apelação da defesa, a Décima Quinta Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença condenatória, corroborando o exposto na dosimetria da pena no juízo de origem:
    "(…) Partindo da pena-base elevada em somente 1/6 (um sexto), malgrado os péssimos antecedentes (fls. 25 e 26), as reprimendas sofreram nova elevação mínima, apesar da existência de mais de uma condenação configuradora de reincidência (fis. 24, 28 e 29) e, ao final, exasperação também mínima pela comparsaria, alcançando o patamar definitivo de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias -multa.
    O regime prisional, por fim, foi acertadamente fixado na modalidade fechada”.
    10. Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se há cogitar de desproporcionalidade na dosimetria da pena. Foi apresentada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social e majorar em 1/6 a pena-base e para aplicar o percentual mínimo de 1/3 pelo concurso de agentes na terceira fase da dosimetria da pena.
    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, devendo a sentença (...) ser lida em seu todo” (HC n. 121.435, de minha relatoria, DJe 1º.8.2014).
    11. O habeas corpus não se presta para ponderar, no caso concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).
    12. Quanto ao regime prisional, para fixar o regime inicial fechado, atentaram-se as instâncias antecedentes para as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social tidas por desfavoráveis e para a possibilidade de reiteração delitiva, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 288 E 297 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, a recorrente foi condenada, em sede de apelação, pela prática do crimes tipificados nos artigos 288 e 297 do Código Penal, em virtude de falsificação de documentos públicos e associação criminosa, à pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime semiaberto, e de 8 (oito) dias-multa” (HC n. 128.377-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 20.4.2017).
    “A redução da pena a patamar inferior a quatro anos, em sede de recurso exclusivo da defesa, não conduz, por si só, à imposição do regime aberto nem à substituição por pena restritiva de direitos, uma vez que o tribunal deve atentar para a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (arts. 33, § 3º, e 44, III, do CP)” (RHC n. 122.178, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 17.11.2014). 
    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora